Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0706073-67.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, Dra. Yeda Maria Morales Sánchez, que, nos autos de execução fiscal movida em desfavor de PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA, aceitou o seguro garantia apresentado pela executada. Em suas razões recursais (ID 52152996), o ente público sustenta a insuficiência da apólice de seguro ofertada para garantir a integralidade do crédito exequendo, em afronta ao art. 9o, inc. II, da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), pois a garantia apresentada não teria observado a necessidade de corresponder ao valor atualizado da dívida. Argumenta ainda que a “previsão contratual de atualização futura da apólice não supre a exigência de que a garantia seja idônea e integral no momento de sua vigência”, e aponta a presunção de legitimidade e veracidade das telas do sistema SITAF para comprovar do valor atualizado do débito fiscal. Afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima e o periculum in mora na autorização do processamento dos embargos à execução opostos com insuficiente garantia do juízo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para obstar o processamento dos embargos à execução até o julgamento do recurso pelo colegiado. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que seja declarada a "insuficiência do seguro garantia ofertado e condicionando o recebimento de qualquer garantia à comprovação de que o valor segurado corresponde à integralidade do débito atualizado na data de sua vigência”. Preparo dispensado por força de isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se o recurso a apreciar a (in)suficiência do valor da apólice de seguro oferecida pela executada agravada a título de contracautela como garantia do juízo da execução, a qual foi aceita pelo d. Juízo a quo. Eis o pertinente e fundamentado excerto constante da r. decisão agravada, verbis: “18. Consigno que os embargos à execução fiscal (PJe 0764238-93.2025.8.07.0016) opostos pela parte executada, autos associados, estão pendentes de recebimento em razão da adequação do seguro garantia nestes autos. 19. Registro também que a apólice de seguro oferecida em garantia a esta ação executiva foi recusada 3 (três) vezes; tendo a empresa executada apresentado título retificado sustentando que estão com as alterações exigidas em normativo distrital. 20. Este Juízo não admitirá mais o retardo da marcha processual apenas para adequação e aceite da apólice de seguro garantia, especialmente em casos em que já houve concessão de diversas oportunidades para adequação do título. 21. Cediço que é cabível a recusa devidamente fundamentada pelo credor de garantia ofertada pelo executado, mormente quando não observada a legislação afeta ao tema, in casu, a Portaria PGDF n.o 378 de 15 de agosto de 2019. 22. Constato que a parte exequente expõe, de forma clara e expressa, os requisitos legais para que possa aceitar o seguro como garantia da execução e discussão acerca do débito tributário nos embargos à execução fiscal opostos, requisitos esses estabelecidos em ato administrativo distrital (Portaria PGDF no 378/2019, de 15 de agosto de 2019 (DODF 16.08.2019). 23. Os requisitos legais fixados na Portaria PGDF no 378/2019, de 15 de agosto de 2019 (DODF 16.08.2019) devem ser atendidos pela para executada; e se o seguro até agora apresentado não cumpre os requisitos, deve a parte executada oferecer outra garantia, dentre aquelas previstas no artigo 9o, da LEF. 24. Ademais, eventual discordância quanto aos termos do ato administrativo distrital Portaria PGDF no 378/2019, de 15 de agosto de 2019 (DODF 16.08.2019) deve ser formulado no Juízo competente para tal discussão. Este Juízo não detém competência para tal, tendo em vista que possui competência absoluta e exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução (TJDFT - Resolução do Pleno no 11/2020, art. 3o). 25. In casu, o Distrito Federal continuamente recusa o título ofertado em garantia por alegada inexatidão dos valores segurados, tendo em vista que não observam a totalidade do débito tributário à data de aferição pelo Ente Público Distrital, arguindo que "(...) o valor segurado deve corresponder à integralidade do débito, nos termos da LEF" (ID 256075602). 26. Assim, não se trata de discussão a respeito do mérito das exigências previstas na Portaria 378/2019 PGDF, mas sim adequação do título às exigências da Lei de Execução Fiscal (Lei n.° 6.830 de 22 setembro de 1980). 27. A Lei de Execução Fiscal expressamente prevê que o executado poderá oferecer, em garantia da execução, apólice de seguro garantia pelo valor da dívida, juros, multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa (LEF, art. 9°, II). 28. O Distrito Federal insiste em recusar o título sob argumento de que os valores cobertos pela apólice estariam desatualizados à data em que oportunizada análise de aceite. 29. No entanto, conforme exposto anteriormente, a legislação exige a garantia pelos dados indicados na Certidão de Dívida Ativa objeto do processo de execução. 30. Assim, tendo em vista a natureza do título ofertado em garantia, bem como a previsão expressa de que o valor segurado corresponderá ao montante original do débito fiscal com encargos e acréscimos legais, atualizados pelos índices inscritos em Dívida Ativa (item 3.2 da apólice), não há que se falar em recusa fundamentada por inobservância de legislação. 31. Há também de se reconhecer como desarrazoadas as exigências de atualização constante como pleiteia o Ente Distrital. 32. É de imensa obviedade que o trâmite de obtenção do valor atualizado com consulta à Secretaria de Fazenda, retificação do título e transcurso do prazo de 30 (trinta) dias da intimação para ciência e manifestação do Distrito Federal nos autos resulta em "crédito desatualizado". 33. Tão absurda é a exigência que nem mesmo a parte exequente é capaz de cumpri-la, como se extrai à ID 256075602 que "(...) como já houve novo transcurso de mês, o valor atualizado é de R$ 794.778,51, para a data de 04/11/2025 (...)". Note-se que a petição, no entanto, foi protocolada aos 6 de novembro de 2025. 34. No mais, registro que a parte exequente (Distrito Federal) instruiu suas petições apenas com o extrato retirado da tela SITAF (Sistema de Informação dos Tribunais Administrativos e Fiscais); e, em sua última manifestação, com Memorando da Diretoria de Inscrição e Ajuizamento da Dívida Ativa do Distrito Federal com telas SITAF anexas na referida manifestação (ID 256075604). 35. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que as telas extraídas do SITAF contém dados incluídos no sistema de forma unilateral pela Administração Pública Distrital sem força probatória de um ato administrativo formal. 36. Entendo que a referida tela SITAF contém informações indiciárias, que não são suficientes, por si só, para comprovar ou garantir a validade do cancelamento de um parcelamento tributário. 37. Embora a jurisprudência colacionada diga respeito especificamente à comprovação de parcelamento tributário, entendo que se amolda ao caso em tela. 38. Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça sobre a necessidade de prova documental efetiva: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. TELA SITAF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A interrupção do prazo prescricional para ajuizamento da ação exige a comprovação do reconhecimento do débito pelo devedor (art. 174, IV do CTN). O Superior Tribunal de Justiça, Recurso Repetitivo REsp n. 957.509 (Tema n. 365), firmou o entendimento de que a produção de efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário advindos do parcelamento condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco. 2. A simples juntada de print de tela do SITAF, por si só, não comprova o efetivo pedido de parcelamento de débito tributário formulado no procedimento administrativo que ensejou a inscrição na dívida ativa, tampouco sua homologação expressa ou tácita. “Não basta a alegação de parcelamento do débito para interromper o prazo prescricional com base no art. 174, inc. IV, do CTN, pois é necessária a prova de ato inequívoco do contribuinte que importe o reconhecimento da dívida. O parcelamento de ofício promovido pela Fazenda Pública, sem prova de consentimento do contribuinte, não interrompe a prescrição. Os extratos dos sistemas de informação, em especial as telas do SITAF, elaborados de forma unilateral pelo ente tributante, são insuficientes para comprovar a causa interruptiva da prescrição, mormente por não registrar o pedido de parcelamento do débito. 4. Não se acolhe o argumento de interrupção do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN ante a falta de comprovação pelo Fisco/DF de parcelamento do débito e ou homologação de acordo firmado com o contribuinte.” (Acórdão 1291016 Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Durante o curso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados a partir de 01/12/2009 - 01/08/2010 e de 01/09/2010 - 01/09/2011, não se observou a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT - Acórdão 1701093, 0739936-53.2022.8.07.000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/05/2023, publicado no DJe: 26/05/2023) (grifos e negritos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO. PROVA.TELA SITAF. PROVA UNILATERAL. INSERVÍVEL. 1. O extrato do sistema de telas do SITAF, produzidos unilateralmente pela Fazenda Pública, é insuficiente para comprovar a causa interruptiva da prescrição, mormente por não registrar o pedido de parcelamento do débito, o consentimento do contribuinte ou o processo administrativo referente ao parcelamento, não tendo a Fazenda Pública se desincumbido de comprovar a alegada causa interruptiva e suspensiva da prescrição (art. 373, I, do CPC). 2. É inarredável a consumação da prescrição da pretensão de cobrança ante a verificação de que os débitos constantes das CDA's foram definitivamente constituídos em 08/12/2015 e 09/12/15, respectivamente, e que a execução teve a sua distribuição ajuizada no dia 29/07/2021. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT - Acórdão 1655241, 0732732-55.2022.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2023, publicado no DJe: 14/02/2023) (grifos e negritos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMONSTRAÇÃO DA ANUÊNCIA OU REQUERIMENTO DO CONTRIBUINTE. IMPRESCINDIBILIDADE. ESPELHOS DE TELA DO SITAF. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO NÃO COMPROVADO. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar se foi comprovado o parcelamento dos créditos tributários em questão e, em consequência, se houve a interrupção do prazo prescricional (art. 174, IV, do Código Tributário Nacional). 2. A partir das teses formuladas pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento dos Temas Repetitivos 365 e 980, é imprescindível que se demonstre que o contribuinte requereu ou anuiu com o parcelamento tributário. 3. Os espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF, por serem documentos produzidos de forma unilateral, não são suficientes para demonstrar o efetivo parcelamento de tributos e, por consequência, afastar a prescrição dos créditos tributários. 4. O atributo da presunção de veracidade e legitimidade é inerente aos atos administrativos. Todavia, o espelho de telas do sistema interno da autoridade tributária não configura ato administrativo, uma vez que delas não se depreendem pelo menos dois de seus elementos: forma e motivo. 5. Não comprovada a anuência ou o requerimento do contribuinte, impossível o reconhecimento da interrupção da contagem do prazo prescricional. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1707650, 0707801-51.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2023, publicado no DJe: 13/06/2023) (grifos e negritos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO (ART. 174 CTN). PARCELAMENTO VÁLIDO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO DEMONSTRADO. EXTRATO DA TELA DO SITAF. PROVA UNILATERAL DESACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE POSSAM CORROBOLÁ-LA. CAUSA INTERRUPTIVA DE PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. CRÉDITO PRESCRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Fazenda Pública dispõe do prazo prescricional de cinco anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito tributário, para o ajuizamento da ação visando à sua cobrança (art. 174, I, do CTN). 2. O acordo de parcelamento caracteriza inequívoco ato de reconhecimento da dívida pelo devedor/contribuinte (Art. 174, IV, do Código Tributário Nacional) dando causa a interrupção do prazo prescricional. 3. No caso, não há como considerar como inequívoco o reconhecimento da dívida pelos executados pela mera juntada aos autos de extratos extraídos do sistema SISTAF, pois se trata de prova unilateral produzida pela Fazenda Pública, não sendo capaz de apontar o intuito inequívoco do contribuinte de reconhecer a sua condição de devedor do crédito tributário. 4. Os meros extratos do sistema SISTAF desacompanhados do suposto pedido de parcelamento da dívida ou do processo administrativo pertinente, para fins de demonstrar homologação tácita ou expressa do requerimento, não são provas capazes de suspender o crédito tributário e interromper a prescrição. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 18422290, 0747031-03.2023.8.07.0000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 15/04/2024) (grifos e negritos nossos). APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que extinguiu a execução fiscal pelo reconhecimento da prescrição. O apelo almeja a reforma parcial da sentença, para afastar a prescrição em relação a alguns créditos. 2. Nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional (CTN), “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. 3. O pedido de parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição, pois indica confissão da existência da dívida e atrai a aplicação do disposto no art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. Se descumprido o parcelamento, o prazo é retomado por inteiro a contar da data do inadimplemento. 4. Os espelhos retirados do sistema SITAF, sem estar acompanhados do alegado pedido de parcelamento do débito ou do processo administrativo correspondente, não são considerados como reconhecimento inequívoco da dívida pela parte executada. Para fins de interrupção do prazo prescricional, é ônus da Fazenda Pública comprovar o parcelamento tributário a pedido do devedor, pois não é possível transferir ao executado o ônus de provar fato negativo. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1831498, 0008521-18.2007.8.07.0001, Relatora: SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 01/04/2024) (grifos e negritos nossos). APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. ÍNTEGRA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESCONSIDERAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A DISTRIBUIÇÃO DA INICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PARCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. TELA DO SITAF. INSUFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com efeito, o art. 435 do CPC enuncia a possibilidade de juntada de novos documentos apenas quando destinados a fazer prova de fatos que ocorreram depois da apresentação das peças essenciais pelas partes (inicial e contestação), ou para contrapor eventuais documentos produzidos durante a instrução, condicionada sua aceitabilidade à análise das razões que justificaram sua apresentação tardia. 1.1. Na espécie, as informações sobre o processo administrativo envolvendo pedido de compensação de débito com precatórios e de parcelamento (Refaz II) não deve ser considerada na análise do mérito recursal, porquanto constituem provas novas que já eram conhecidas pelo apelante muito antes da sentença combatida, inexistindo justificativa plausível para sua apresentação extemporânea. 2. A cobrança do crédito tributário deve se dar em até 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. Por sua vez, o parágrafo único do mesmo artigo prevê que o prazo prescricional se interrompe pelo despacho citatório; pelo protesto judicial; por qualquer ato judicial que constitua o devedor em mora ou por qualquer outro ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 3. Na hipótese dos autos, constata-se que os créditos tributários relativos às CDA’s foram constituídos definitivamente em 25/10/1999 e a execução fiscal ajuizada em 05/05/2009. 4. A evidencia de que o parcelamento realizado na seara administrativa foi cancelado, pela mera apresentação da tela do sistema da Secretaria de Fazenda (SITAF), não se mostra suficiente para caracterizar a interrupção do prazo prescricional, pois, além de as informações contidas no sistema constituírem elementos produzidos unilateralmente, não denotam, quando dissociadas de outros dados, que o contribuinte efetivamente reconheceu o crédito fiscal em comportamento apto à caracterização da interrupção do prazo prescricional. 5. Assim, não tendo a Fazenda Pública se desincumbido, tempestivamente, do seu ônus probatório em relação à existência do parcelamento do crédito tributário, com aptidão, em tese, de interromper o prazo prescricional, e, diante do transcurso do prazo superior a cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a distribuição da inicial pelo Ente Distrital, evidencia-se a efetiva consumação da prescrição, razão pela qual se mostra necessária a manutenção da sentença combatida. 6. Recurso parcialmente conhecido para negar provimento. (TJDFT - Acórdão 1832335, 0002265-88.2009.8.07.0001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024) (grifos e negritos nossos). 39. Ainda, importante consignar que a garantia ofertada pela empresa executada (apólice de seguro) para garantia a esta ação executiva não possibilita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Súmulas STJ 112 e Tema STJ 378). 40. Nada, pois, a prover quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do débito fiscal apresentado na petição de ID 250970157. 41. No mais, reconheço que a empresa executada ofereceu garantia integral à esta ação de execução fiscal. 42. Dispenso a lavratura de termo de penhora (LEF, art. 9o, § 3o). 43. Registro, contudo, como dito em linhas volvidas, não há que se falar em atribuição automática de efeito suspensivo, muito menos suspensão da exigibilidade do crédito tributário (STJ Súmula 112 e Tema 378). 44. Traslade-se cópia desta decisão para os autos dos embargos à execução fiscal (PJe 0764238-93.2025.8.07.0016).” Em combate à substanciosa fundamentação acima, o ente público exequente persiste na tese de ofensa ao art. 9o, inc. II, da Lei n. 6.830/80, sob a alegação de insuficiência da apólice de seguro ofertada para garantir a integralidade do crédito exequendo, pois não seria correspondente ao valor atualizado da dívida fiscal. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, senão vejamos. A par de elencar as modalidades de garantias admitidas na execução fiscal, o art. 9o, caput, da Lei n. 6.830/80, estabelece que a garantia do juízo se perfaz “pelo valor da dívida, juros, multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa”. Corroborando o julgador de origem, a Lei de Execuções Fiscais – LEF não exige, a priori, que o valor do seguro corresponda à dívida atualizada até a data de vigência do título de garantia ofertado. Por sua vez, como requisitos pertinentes ao valor da dívida que condicionam a aceitação do seguro-garantia, a Portaria n. 378/2019 – PGDF estabelece que a garantia seja atualizada até a data em que ofertada, além de exigir que a apólice do seguro abarque a contínua atualização devida nos termos dispostos na CDA, assim dispondo no seu artigo 8o, incisos I e II, verbis: “Art. 8o A aceitação do seguro-garantia de que trata o art. 6o, prestado por seguradora idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, fica condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos nas cláusulas da respectiva apólice: I - o valor segurado deverá ser igual ao montante original do débito executado com os encargos (art. 42, parágrafo único, da Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994) e acréscimos legais, devidamente atualizado pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal até a data em que for prestada a garantia, observada a Lei Complementar Distrital que rege a matéria; II - previsão de atualização do débito pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal; [...]” Nesse aspecto, quando questionada sobre o seguro prestado no valor inicial de R$ 751.065,27 e inquirida sobre a necessidade de o valor segurado se adequar ao total da dívida atualizada até a data de emissão da apólice, veja-se que a parte executada não ofertou nova apólice, mas sim apresentou em 15/07/2025 endosso à apólice originária, emitida em 03/06/2025 e desde então vigente sob n. 046692025100100107750038919, que incrementou a importância inicialmente segurada para o exato valor apontado pelo ente público, qual seja, R$ 762.736,29. É dizer, o valor da apólice emitida em 03/06/2025 foi majorado, por meio de endosso, de modo a se adequar ao valor da dívida atualizada até o momento de sua emissão, nos termos em que vinha apontando o exequente. No entanto, a parte executada foi novamente inquirida pelo ente público a adequar o valor segurado à importância da dívida atualizada até 15/07/2025, ou seja, até a data de emissão do endosso à apólice originária. Referido pleito, contudo, se afasta da tese inicial do ente público de adequação do valor segurado ao valor da dívida atualizada até a data de emissão da apólice (03/06/2025), porquanto, reprise-se, não houve emissão de nova apólice, mas sim endosso à apólice originariamente ofertada, que, portanto, mantém o termo inicial de sua vigência em 03/06/2025. Logo, a apólice de seguro, endossada para cobrir o valor de R$ 762.736,29, corresponde ao valor da dívida atualizada até a data de sua emissão em 03/06/2025, de modo a restar atendido o requisito disposto no artigo 8o, I, da Portaria n. 378/2019 – PGDF. Não bastasse isso, bem assentou o julgador de origem que a apólice de seguro, nas Condições Especiais: item 3 – Riscos Cobertos, subitem 3.2, estabelece que o valor de seguro contratado “corresponderá ao montante original do débito fiscal com encargos e acréscimos legais, atualizados pelos índices inscritos em Dívida Ativa da União (DAU)”, sistemática que se dará de forma automática (Condições Particulares: item 3 – Valor da Garantia e Atualização Monetária, subitem 3.2.1.), de modo a também atender o disposto no artigo 8o, II, da Portaria n. 378/2019 – PGDF e, assim, revestir a garantia ofertada de aptidão à satisfação integral da dívida no valor atualizado até o momento de sua quitação. Nesse panorama fático-processual, corroborando o d. Juízo “a quo”, entende-se prima facie ser desarrazoada a pretensão recursal de renovadas atualizações do valor segurado, não se avistando, por ora, à luz da argumentação recursal, elemento que justifique a recusa do seguro-garantia ofertado nos autos. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata nesse exame prefacial, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a r. decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora